Tribunal: TJSP
Processo: 0010275-14.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010275-14.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
FELIPE JÚNIOR DE SOUSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010275-14.2019.8.26.0496 -Voto no 25.077
2
Agravo de Execução Penal no 0010275-14.2019.8.26.0496
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Felipe Júnior de Sousa
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.077 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra decisão fls. 457/458 dos autos de origem que concedeu
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado FELIPE JUNIOR DE SOUSA.
Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO a submissão do agravado a
prévio exame criminológico, cassando-se, em consequência, a decisão que deferiu a
medida.
Recurso devidamente processado, com manifestação da ilustrada
Procuradoria de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Embora não se negue a relevância do exame criminológico como
adminículo para a formação da convicção do Juiz da Execução Penal, forçoso convir
que, em certas circunstâncias, sua dispensa não pode ser considerada ilegal.
Com efeito, e como no caso dos autos, o douto Magistrado colheu,
ao longo da execução, elementos de convicção suficientes à concessão da medida,
dispensando a prévia realização do exame criminológico.
Aplicou, a contrario sensu, a Súmula 439 do colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais, as objeções opostas pelo Ministério Público não se
mostram incompatíveis com o sistema de média contenção encontrado no regime
semiaberto, no qual o condenado continua sob consistente fiscalização das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010275-14.2019.8.26.0496 -Voto no 25.077
3
autoridades penitenciárias.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator